Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos, etc,. A simples leitura da petição de acordo firmado entre as partes (ID 32274781) permite verificar que os valores acertados deveriam ter sido pagos em novembro de 2021. Os valores não são altos e o presente recurso também é de novembro. Assim, diante da possibilidade de que tais valores já tenham sido quitados, o que importaria a própria perda do interesse recursal, intime-se o apelante para dizer a respeito, inclusive, no caso de ter havido pagamento, se mantém a pretensão recursal ou desiste do apelo. Prazo: 5 (cinco) dias.I. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator